Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716190-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDA: POLIENGE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE HAVER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA IMPUGNAR O FEITO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. 1.1. No caso, além de a argumentação do recorrente envolver sentença proferida em favor de terceiro, há declaração na sentença sobre possível coisa julgada em relação ao agravante. Portanto, na espécie, além de não haver prova pré-constituída hábil a frear o feito executivo, a questão demanda dilação probatória, incabível tanto em exceção de pré-executividade quanto em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, que o acórdão combatido diverge do entendimento do STJ firmado no paradigma que colaciona, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Não indica, contudo, a qual ou quais dispositivos de lei teria o acórdão combatido dado interpretação divergente daquela dada pelo referido paradigma. A parte recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020*. Por fim, conforme pedido pela parte recorrida, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012